Tribunal: TJMT
Processo: 1011291-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011291-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), JOSE MARCIO CAVALETTI - CPF: 493.951.499-49 (AGRAVANTE), DULCIMAR CAVALETTI - CPF: 456.259.809-34 (AGRAVANTE), ROGERIO FERREIRA DOS REIS - CPF: 835.272.901-25 (AGRAVANTE), MARCILENE PEZETTE - CPF: 917.638.001-72 (AGRAVANTE), ARMANDO CESAR MARQUES MENDONCA LUZ - CPF: 942.849.209-44 (AGRAVADO), SUELEN BONATTO MARQUES MENDONCA LUZ - CPF: 039.541.679-56 (AGRAVADO), CELITO BARBIERI - CPF: 132.774.809-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA BELLE BARBIERI - CPF: 298.794.931-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAVATA MOVEIS E DECORACOES LTDA - CNPJ: 35.428.235/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN BARBIERI - CPF: 011.152.451-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA PENHORA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do CPC.

No caso, a probabilidade do direito alegada pelos agravantes não foi suficientemente demonstrada, especialmente porque a alienação do bem ocorreu após a averbação da penhora na matrícula original do imóvel.

A simples alegação de aquisição de boa-fé não afasta a constrição judicial sem comprovação segura dos requisitos para oposição de embargos de terceiro, sendo ônus da parte agravante demonstrar a inexistência de fraude à execução.

A controvérsia sobre a boa-fé dos agravantes demanda dilação probatória, o que impede o reconhecimento da probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

Para a suspensão das medidas constritivas em embargos de terceiro, é necessária a prova suficiente da posse ou domínio sobre o bem e da boa-fé do adquirente, conforme o artigo 678 do CPC e a Súmula 375 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1011291-26.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: JOSE MÁRCIO CAVALETTI e outros

AGRAVADOS: ARMANDO CÉSAR MARQUES MENDONÇA LUZ e outros

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação aos efeitos da tutela recursal, interposto por
JOSE MÁRCIO CAVALETTI
e
outros
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva
, lançada nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1002499-60.2025.8.11.0040, opostos em face de
ARMANDO CÉSAR MARQUES MENDONÇA LUZ
e
outros
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado, sustentando a não demonstração da probabilidade do direito.

Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que “
A presente interposição recursal tem como objetivo a reforma da r. Decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso, que em sede de cognição sumária, “INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR” postulado na inicial, que tinha como objeto: a) a imediata SUSPENSÃO DE TODO E QUALQUER ATO EXPROPRIATÓRIO em face do Imóvel registrado Atualmente perante a Matrícula de no. 82.523, do CRI de Sorriso – MT, nos autos da "Ação de Execução de no. 1007208-80.2021.8.11.0040, interposta por ARMANDO CESAR MARQUES MENDONÇA em face de CELITO BARBIERI e FÁTIMA BELLE BARBIERI, ALAN BARBIERI e GRAVATÁ MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA, nos termos e fundamentos a seguir aduzidos. A decisão ora agravada expõe os Agravantes – legítimos proprietários e terceiros de boa-fé – a prejuízos irreparáveis e de difícil reparação, na medida em que autoriza a manutenção de atos expropriatórios sobre imóvel do qual são titulares, sem que tenham sequer integrado a relação processual originária, e sem que tenha havido o devido reconhecimento da controvérsia acerca da titularidade dominial e possessória do bem penhorado
” (sic).

Sustentam que “
No caso em tela, trata-se de evidente constrição indevida sobre bem de terceiros, que já haviam adquirido as frações do imóvel – atualmente registrado sob a Matrícula no 82.523, do CRI de Sorriso/MT – antes mesmo da averbação da distribuição da execução e, posteriormente, da penhora, ambas datadas de 2021. A alienação da área objeto da constrição ocorreu de forma legítima, mediante contratos válidos, que sequer foram considerados pelo Juízo de Origem por meio da r. decisão Agravada, e está fartamente demonstrada nos documentos acostados aos autos dos Embargos de Terceiro. A alienação da área objeto da constrição judicial ocorreu de forma plenamente legítima e válida, por meio de contratos particulares regularmente celebrados e revestidos de plena eficácia jurídica, cuja existência e autenticidade foram devidamente comprovadas nos autos dos Embargos de Terceiro. Tais documentos demonstram, sem margem para dúvida, que os Agravantes adquiriram o imóvel de boa-fé e com justo título, muito antes da constrição realizada nos autos da execução. Todavia, de forma absolutamente inusitada e destoante da melhor técnica processual, o juízo de origem, ao proferir a r. decisão ora agravada, deixou de considerar tais documentos e sequer apreciou os argumentos e as provas juntadas pelos Embargantes, incidindo em flagrante violação à Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça
” (sic).

Afirmam que “
são legítimos proprietários e possuidores do imóvel constrito, exercendo sobre ele posse mansa, pacífica e contínua há vários anos, com ânimo de domínio e plena destinação social. Ao longo desse período, promoveram diversas melhorias e edificações no local, consolidando ali sua residência e atividade econômica, o que reforça ainda mais a ilegitimidade da constrição que recaiu sobre bem alheio, em evidente afronta ao direito de propriedade constitucionalmente garantido. A ausência de qualquer manifestação judicial sobre esse relevante aspecto demonstra não apenas o cerceamento do direito de defesa dos Embargantes, mas também a necessidade premente de reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da posse legítima e a suspensão dos atos expropriatórios
” (sic).

Defendem que “
a regularização formal do domínio — mediante lavratura de escritura pública e transferência da matrícula — apenas se concretizou em momento posterior à averbação da execução e da penhora, não por má-fé ou tentativa de fraude, mas sim em decorrência da particularidade local. Trata-se de prática usual e tradicional no município de Sorriso-MT e municípios circunvizinhos, sobretudo na região do entorno do Rio Teles Pires, onde é comum a comercialização de pequenas propriedades rurais e chácaras por meio de contratos particulares, cuja formalização plena se dá apenas em momento posterior
” (sic).

Asseveram que “
é incontroverso que os Agravantes não integraram a relação obrigacional objeto da execução promovida por ARMANDO CESAR MARQUES MENDONÇA em face de CELITO BARBIERI e outros. A constrição judicial recai sobre bem que já havia sido transmitido a terceiros de boa-fé, os quais não apenas possuem o domínio da área, como também realizaram vultuosos investimentos, edificações e melhorias nas respectivas frações, com pleno exercício da posse mansa, pacífica e contínua. A jurisprudência é clara ao reconhecer que não se admite a expropriação de bens de terceiro adquirente de boa-fé, sobretudo quando não houve registro anterior da penhora ou de qualquer outra restrição sobre o imóvel
” (sic).

Reforçam que “
A possibilidade de alienação judicial do bem antes da análise definitiva da controvérsia possessória e dominial compromete não apenas a segurança jurídica, mas também a integridade patrimonial de pessoas que não deram causa à execução e que sequer participaram da relação jurídica originária. Ademais, a execução em curso se refere a valores que não guardam correlação com a totalidade das frações atingidas pela penhora. Trata-se de clara hipótese de excesso de constrição, o que reforça o argumento da desproporcionalidade e da necessidade de imediata suspensão dos atos expropriatórios. A ausência de delimitação da área penhorada – com individualização da fração de titularidade dos devedores – impõe o risco de que a alienação judicial atinja propriedade de terceiros absolutamente alheios à execução. A iminência de leilão ou adjudicação da área objeto de controvérsia representa grave ameaça de esbulho. Trata-se de medida que, uma vez concretizada, acarretará a perda da posse, da propriedade e dos investimentos realizados ao longo de anos, com prejuízos irreversíveis para os Agravantes
” (sic).

Acreditam que
“Diante de todos os elementos de prova apresentados, bem como da plausibilidade jurídica das alegações e do risco iminente de dano irreparável, conclui-se ser absolutamente necessária a concessão da tutela recursal requerida, a fim de suspender os atos expropriatórios em curso relativo a Matrícula de no. 82.523, do CRI de Sorriso – MT. O deferimento da medida ora pleiteada não só resguarda os direitos dos Agravantes, como também garante que o processo principal possa seguir com a devida instrução e julgamento, sem que haja consumação de ato lesivo e irreversível, cuja reversão posterior seria excessivamente onerosa e de difícil concretização”
(sic).

Afiançam que
“cumpriram integralmente, à rigor, o que exige o Art. 677, do CPC, apresentando provas robustas de que se encontram na posse do imóvel, que possuem o domínio do mesmo e provas que comprovam que a aquisição do imóvel ocorreu antes da data da Averbação da Execução e da Penhora, respectivamente”
(sic).

Dizem que trouxeram
“aos autos um gigante arcabouço probatório para demonstrar a aquisição das áreas, realizadas em período muito anterior ao Registro da Execução e posterior penhora determinada nos Autos da Execução de no. 1007208- 80.2021.8.11.0040, datadas, respectivamente, em 31/08/2021 de 07/10/2021. (Doc. 38) A quota parte que pertence ao Agravante JOSÉ MARCIO CAVALETTI foi vendida pela FAMÍLIA BARBIERI na data de 25/01/2018. (Doc. 10, 11 e 12) A quota parte que pertence ao Agravante DULCIMAR CAVALETTI foi vendida pela FAMÍLIA BARBIERI na data de 24/01/2020. (Doc. 16) A quota parte que pertence ao Agravante MARCILENE PEZETTE foi vendida pela FAMÍLIA BARBIERI na data de 05/03/2021. (Doc. 25) Ou seja, todos os imóveis, que posteriormente ensejaram a constituição da Matrícula no. 82.523, do CRI Sorriso – MT (Doc. 06), foram adquiridos antes do Registro da Execução e posterior Penhora determinada nos Autos da Execução de no. 1007208-80.2021.8.11.0040, datadas, respectivamente, em 31/08/2021 de 07/10/2021. (Doc. 38) Portanto, Excelência, inerente a condição de terceiros de boa-fé dos Agravantes”
(sic).

Informam ser
“importante ainda fazer uma breve contextualização da origem o imóvel rural que hoje está penhorado. A Matrícula Originária de no. 31.631, do CRI Sorriso – MT (Doc. 37), pertencia originariamente a Iraci Carlos Camicia e Juraci Jorge Camicia, que venderam a mesma para Celito Barbieri e Daiana Barbieri em 07/11/2008. Na data de 01/04/2019, Celito Barbieri e Daiana Barbieri venderam 80% da área para Dalvir Tadeu Rossato e Dilceu Rossato, que assumiram o correspondente de 40% para cada, permanecendo Celito e Daiana com 20% ao todo. Em 11/08/2020, por conta da compra e venda realizada entre Celito, Daiana, Dalvir e Dilceu, foi constituída a Matrícula de no. 66.232, do CRI de Sorriso – MT (Doc. 38), para fins de constar os novos proprietários e seus respectivos percentuais. Em 07/02/2022, foi realizada extinção de condomínio mediante desmembramento efetuado na Matricula 66.232 do CRI de Sorriso – MT, passando a ser criada a Matrícula de no. 72.126 para Dalvir e Dilceu Rossato (Doc. 39), enquanto a Matrícula de no. 72.127 ficou para Celito e Daiana (Doc. 40). Em 13/09/2024 foi realizado novo desmembramento na Matrícula de no. 72.127, do CRI de Sorriso - MT, sendo realizado a criação de duas novas matrículas, sendo denominadas: a) Matrícula de no. 82.522 – Chácara Teles Pires I, com 5,0549 ha; (Doc. 35) b) Matrícula de no. 82.523 – Chácara Teles Pires II, com 4,9245 ha. (Doc. 06)”
(sic).

Ponderam que
“A boa-fé do terceiro adquirente é princípio fundamental do direito civil, assegurando proteção àqueles que, sem conhecimento de qualquer restrição, adquirem bens de forma legítima e em conformidade com a lei. No contexto dos embargos de terceiro, a ausência de registro prévio de penhora ou qualquer constrição sobre o bem alienado é elemento essencial para presumir a boa-fé do adquirente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Assim, busca-se demonstrar que os Agravantes, ao adquirirem o imóvel objeto da controvérsia, atenderam a todos os requisitos legais, não podendo ser penalizados por eventuais disputas preexistentes que não estavam formalmente averbadas na matrícula do bem”
(sic).

Expõem que
“Da mesma forma, não há que se falar em fraude à execução, pois o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, é isso que dispõe a Súmula 375, do STJ”
(sic).

Explanam que
“considerando que o Registro da Execução e posterior Penhora determinada nos Autos da Execução de no. 1007208-80.2021.8.11.0040, datadas, respectivamente, em 31/08/2021 de 07/10/2021. (Doc. 38), ou seja, em data posterior aos contratos de compra e venda que alienaram o imóvel, necessário reconhecer a ausência de Fraude à Execução. Dessa forma, resta evidente que não há fraude à execução no presente caso, pois inexiste registro de penhora sobre os bens alienados e tampouco há prova de máfé do adquirente, conforme exigido pela Súmula 375 do STJ. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento, afastando qualquer presunção de irregularidade na alienação dos bens. Assim, a ausência de elementos que configurem a fraude à execução confirma a legalidade da transação realizada, inexistindo qualquer óbice à sua validade e eficácia jurídica”
(sic).

Enfatizam que
“A antecipação da tutela se mostra não apenas adequada, mas indispensável à proteção dos direitos possessórios e patrimoniais dos Terceiros Embargantes, ora Agravantes, uma vez que a decisão ora combatida, ao indeferir o pedido liminar de suspensão dos atos expropriatórios, os coloca em risco iminente de perda da posse e da propriedade de imóvel que possuem de forma legítima, contínua e mansa há anos, com investimento em edificações, benfeitorias e uso pacífico, fatos comprovados nos autos dos Embargos de Terceiro”
(sic).

Entendem que
“O “fumus boni júris” encontra-se consubstanciado nas provas documentais que instruem os autos originários, especialmente os contratos de compra e venda firmados anteriormente à averbação da penhora, as declarações de posse, as comprovações de uso e ocupação, bem como a farta documentação fotográfica apresentada. Ainda, a Súmula 84 do STJ reforça o direito dos embargantes ao dispor que: "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro". Destaca-se que o Juízo de origem limitou sua análise apenas à existência de escritura pública e registro no cartório de imóveis, os quais, por circunstâncias já justificadas e conhecidas regionalmente – notadamente a prática consolidada e histórica de comercialização de chácaras no entorno do Rio Teles Pires – foram formalizados apenas posteriormente. Esse contexto, inclusive, não pode ser ignorado pelo Poder Judiciário, sob pena de se desconsiderar a realidade social e jurídica local”
(sic).

Discorrem que
“Quanto ao “periculum in mora” resta caracterizando ante a ausência da medida liminar de suspensão poderá ensejar a adjudicação ou alienação judicial do imóvel, com a efetiva perda da posse e da propriedade pelos verdadeiros titulares, em flagrante afronta ao devido processo legal e ao direito constitucional à propriedade. Tal medida gerará danos irreversíveis, inclusive envolvendo terceiros de boa-fé que possam vir a adquirir os bens, dificultando sobremaneira a recomposição do status quo. Assim, certo é a presença do “periculum in mora” e a possibilidade da concessão da tutela de urgência pretendida, pois uma vez não concedida, implicaria na perda da finalidade útil do processo e proteger os Agravantes de danos irreparáveis. A antecipação dos efeitos da tutela é medida necessária e urgente, pois NÃO há qualquer perigo de dano contrário ou irreversibilidade do provimento, caso seja dada procedência ao pedido postulado”
(sic).

A par desses argumentos, liminarmente, pleiteiam
“[...] A imediata SUSPENSÃO DE TODO E QUALQUER ATO EXPROPRIATÓRIO em face do Imóvel registrado Atualmente perante a Matrícula de no. 82.523, do CRI de Sorriso – MT, nos autos da "Ação de Execução de no. 1007208-80.2021.8.11.0040, em trâmite neste d. Juízo, interposta por ARMANDO CESAR MARQUES MENDONÇA em face de CELITO BARBIERI e FÁTIMA BELLE BARBIERI, ALAN BARBIERI e GRAVATÁ MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA”
(sic).

No mérito pedem o
“[...] CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, ratificando-se a confirmação da liminar pleiteada para o fim de confirmar a reforma definitiva da r. decisão agravada;”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida

por esta Relatora em 16/04/2025, conforme Id. 281411385.

Contra referido
decisum
, visando a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, foi interposto embargos de declaração pela parte agravante no Id. 283387386, os quais foram recebidos como Agravo interno, conforme o acórdão de Id. 287047859, restando assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – PRECEDENTES – OPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA ALMEJADA PELA PARTE AGRAVANTE – ANÁLISE MERITÓRIA POSTERGADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Agravo de instrumento que, não obstante a aparente relevância das arguições, tem sua análise liminar mantida, postergando-se o exame aprofundado das questões suscitadas para o momento oportuno do julgamento de mérito.”

Sem contraminuta ao agravo de instrumento.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 279928855.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado, sustentando a não demonstração da probabilidade do direito.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“
Vistos ETC;

JOSÉ MARCIO CAVALETTI, DULCIMAR CAVALETTI, ROGÉRIO FERREIRA DOS REIS
e
MARCILENE PEZETTE,
ajuizaram os presentes “Embargos de Terceiro” em face de
ARMANDO CESAR MARQUES MENDONCA LUZ
e
SUELEN BONATTO MARQUES MENDONCA LUZ,
almejando, liminarmente, a concessão da tutela de urgência no sentido de determinar a suspensão de todo e qualquer ato expropriatório em relação ao imóvel narrado na inicial, atualmente registrado perante a matrícula no. 82.523, do CRI de Sorriso/MT, denominado Chácara Teles Pires II, com área total de 4,9245 há, tendo em vista a penhora levada a efeito sobre o referido imóvel nos autos da ação de execução n° 1007208-80.2021.8.11.0040, na qual consta os embargados como partes credores de Celito Barbieri e Fátima Belle Barbieri, Alan Barbieri e Gravatá Móveis e Decorações Ltda.

Em curta síntese, sustentam que a averbação da penhora sobre a fração de 10% do imóvel da matrícula no. 66.232, do CRI de Sorriso/MT, oriunda da ação de execução n° 1007208-80.2021.8.11.0040, ocorreu em 07/10/2021, momento, no entanto, em que a referido área já não mais pertencia aos executados, uma vez que negociaram o imóvel na forma de diversos lotes (chácaras), isso ainda ano de 2018, no caso, por meio de contratos de compra e venda que não foram levados a registro em cartório, dentre eles, o imóvel em debate, de modo que a propriedade do imóvel seria dos embargantes na forma de condomínio, impondo, assim, a concessão da liminar.

[...]

Inicialmente, acerca dos embargos de terceiros, estabelecem os artigos 674 e 677, ambos do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

“Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.”

[...]

No caso em tela, a tutela de urgência não comporta acolhimento.

Isso porque, apesar do esforço argumentativo dos embargantes, observo que a inicial narra que o desmembramento do imóvel de matrícula 66.232, do CRI de Sorriso/MT (objeto da penhora), para a criação da matrícula n° 72.127, do mesmo CRI, ocorreu em
07/02/2022
, assim como que, o desmembramento da matrícula n° 72.127, para a criação da atual matrícula n° 82.523 (objeto da lide), também do CRI de Sorriso/MT, aconteceu em
13/09/2024
, ou seja, em ambos os casos somente após a averbação da penhora levada a efeito na matrícula n° 66.232, do CRI de Sorriso/MT, ocorrida em
22 de setembro de 2021
, conforme Auto de Penhora acostado na ação de execução no id. 67078866.

Tais circunstâncias, sem outros elementos mais robustos que possam de fato assegurar a aquisição da posse inequívoca dos embargantes sobre a referida área antes da mencionada penhora sobre o imóvel em discussão na lide, neste momento de cognição sumária, afastam a defendida probabilidade do direito de modo a autorizar a concessão da tutela de urgência postulada na peça de ingresso, consoante preconiza o art. 300 do Código de Processo Civil.

[...]

Deste modo, não demonstrado pelos embargantes a presença de todos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, concluo que de rigor o indeferimento da liminar pretendida na inicial.

Ante o exposto,
INDEFIRO
a tutela de urgência postulada na peça de ingresso.”
(Id. 189256257 – Autos de origem)

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão
não
acompanha os recorrentes. Explico.

É imperativo destacar que a concessão de tutela de urgência está condicionada à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso em apreço, a probabilidade do direito alegado pelos agravantes não restou suficientemente demonstrada, apesar das alegações de que o bem imóvel foi adquirido de boa-fé, sem qualquer restrição ou gravame impeditivo à época da aquisição e que exercem a posse mansa e pacífica sobre o imóvel.

Neste contexto, a simples alegação de aquisição de boa-fé não é suficiente para afastar a constrição judicial incidente sobre o bem, sobretudo quando ausente segura comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos para a oposição de embargos de terceiro, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil.

No caso, verificou-se que a parte agravante não logrou demonstrar a segura inexistência de qualquer elemento indicativo de fraude à execução, sendo certo que o ônus da prova lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Outrossim, o juízo de origem ressaltou que a alienação do bem ocorreu quando já havia demanda executiva em curso, vejamos:

“[...] observo que a inicial narra que o desmembramento do imóvel de matrícula 66.232, do CRI de Sorriso/MT (objeto da penhora), para a criação da matrícula n° 72.127, do mesmo CRI, ocorreu em
07/02/2022
, assim como que, o desmembramento da matrícula n° 72.127, para a criação da atual matrícula n° 82.523 (objeto da lide), também do CRI de Sorriso/MT, aconteceu em
13/09/2024
, ou seja, em ambos os casos somente após a averbação da penhora levada a efeito na matrícula n° 66.232, do CRI de Sorriso/MT, ocorrida em
22 de setembro de 2021
, conforme Auto de Penhora acostado na ação de execução no id. 67078866.”

Assim, não há comprovação inequívoca de que o adquirente desconhecia tal circunstância, o que afasta a probabilidade do direito.

Desta feita,
mister
se faz manter a decisão recorrida, de modo que o acervo probatório coligido ao feito originário até o momento, carece de elementos mais consistentes que efetivamente comprovem a aquisição inequívoca da posse pelos agravantes sobre a área em questão, em momento anterior à penhora do imóvel objeto da controvérsia, sendo, a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência requerida na exordial, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Portanto, destaca-se que a controvérsia estabelecida em relação à boa-fé dos agravantes na aquisição do imóvel demanda segura comprovação e, por conseguinte, dilação probatória, impedindo, por ora, o reconhecimento da probabilidade do direito de forma evidente, inviabilizando a concessão da medida liminar recursal.

Aliás, nos termos do art. 678 do CPC, para que o juiz determine a suspensão das medidas constritivas nos embargos de terceiro, é necessário que reste suficientemente provada a posse ou domínio sobre o bem, bem como comprovada a boa-fé do adquirente.

A mesma exigência se encontra refletida na Súmula 375 do STJ, segundo a qual:
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”
.

Logo, em sede de cognição sumária, não há como se reconhecer a presença dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano irreparável) tampouco a comprovação exigida pelo art. 678 do CPC para suspensão da penhora.

Nesse sentido, colaciono arresto deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA PENHORA DE IMÓVEL – AQUISIÇÃO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE E BOA-FÉ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 678 do CPC e da Súmula 375 do STJ, a suspensão de medida constritiva em sede de embargos de terceiro exige prova suficiente da posse ou domínio do bem e da boa-fé do adquirente.

A escritura pública apresentada pelo agravante, firmada em momento posterior ao ajuizamento da ação de execução, não é suficiente, por si só, para comprovar o exercício da posse de forma mansa e pacífica nem afastar os indícios de fraude à execução.

A ausência de registros impeditivos à época da aquisição, por si, não ilide a presunção de má-fé, quando inexistente investigação sobre a solvência da vendedora.

Necessária a instrução probatória para apuração das alegações
.”

(N.U 1010823-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025) (Destaquei)

Assim, diante da ausência de prova inequívoca da posse legítima e da boa-fé, e considerando a necessidade de dilação probatória para elucidação da lide, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se mister sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025